Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICADA MERCANTIL. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. A duplicata representa um título cambiário formal causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades.
2. É possível o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova.
3. Mostra-se procedente o pedido monitório alicerçado pelas duplicatas, notas fiscais da prestação dos serviços/entrega das mercadorias, comprovantes de protestos, além da própria confirmação da relação jurídica pela parte demandada e ausência de cabal demonstração de fato que infirme a pretensão.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.